Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTE NA DEMANDA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSO E REEXAME IMPROVIDOS.

1. Reexame necessário e apelação interposta contra a sentença, proferida em mandado de segurança, que concedeu parcialmente a segurança para determinar às autoridades impetradas que se abstivessem de suprimir a moradia da base de cálculo da parcela equivalente ao décimo terceiro salário/gratificação natalina, devendo, proceder à inclusão no cálculo do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação quando do pagamento da gratificação natalina. 1.1. Recurso aviado pelo impetrado na busca: a) para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo; e b) no mérito, a reforma da sentença.

2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. De acordo com o art. 496, II, do CPC e art. 2o da Lei no 9.494/97, na hipótese, a apelação deverá ser recebida em seu efeito suspensivo, visto tratar de liberação de recurso em folha de pagamento. 2.2. Portanto, o presente recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo.

3. Pelo Decreto-Lei no 2.317/86, que instituiu a gratificação de natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente.

4. Nos termos do que preceitua a Lei no 10.486/02, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o art. 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração.

5. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares.

6. O legislador efetuou, assim, a distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, não podendo o julgador realizar interpretação contrária ao disposto na lei. 6.1. Descabe incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro, sem expressa autorização legal, sob pena de desequilíbrio orçamentário.

7. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.

8. Apelação e reexame necessário improvidos.